Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADIMPLEMENTO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. REGULAR NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por não haver prova de ilícito cometido pelos requeridos. Narrou na origem ser titular de cartão de crédito emitido pelo segundo requerido e que teve o nome inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão de dívida por ele não reconhecida, no valor de R$ 12,00 (doze reais). Requereu a declaração da inexistência de quaisquer débitos junto ao Banco Original, responsável pela emissão e administração do cartão PicPay, a condenação dos requeridos a excluírem a restrição de crédito em seu nome e, ainda, ao pagamento de R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais) a título de danos morais. Nas razões recursais, impugna os documentos apresentados pelos requeridos por não corresponderem ao valor da dívida negativada. Ainda, alega não ter sido previamente notificado da negativação, o que a tornaria ilegal. Pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor com fundamento na hipossuficiência comprovada. Foram ofertadas contrarrazões por ambos os requeridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Em contrarrazões, afirma o Banco Original ser a dívida referente ao valor mínimo de pagamento da fatura com vencimento em 01/2023 do PicPay Card (ID 53351344), não quitado pelo autor. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
5. Preliminarmente, em razões recursais, a requerida PICPAY, impugna o requerimento de concessão benefício da justiça gratuita formulado pelo autor e, ainda, sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso inominado.
5.1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento da medida, principalmente quando desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5.2. Em seus argumentos iniciais, o autor narra que a recorrida concorreu para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Verifica-se, dessa forma, sua legitimidade para figurar na demanda. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da parte é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. Da análise dos autos, restou comprovada a legitimidade da cobrança. Foram apresentadas pelos requeridos os documentos referentes à contratação do cartão de crédito pelo autor, bem como as faturas nas quais constam os débitos, o que confere verossimilhança aos argumentos por eles lançados.
8. Em contrapartida, o recorrente não fez prova quanto ao pagamento das faturas apresentadas pelos requeridos a fim de comprovar as alegações de que não possuía débito em aberto. Desse modo, não se desincumbiu o autor do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.
9. Ademais, considerando a existência de débitos, não se verifica ilicitude ou falha na inscrição do nome do recorrente nos cadastros de restrição de crédito. Também não se revela indevida a restrição por supostamente não ter a parte credora promovido a prévia notificação do consumidor inadimplente quanto à futura negativação. Com efeito, trata-se de obrigação a cargo do órgão mantenedor, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como aferir se houve ou não tal notificação.
10. Portanto, ausente prova de qualquer ilícito cometido pelas requeridas, senão exercício regular de direito, não merece reforma a sentença.
11. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.